Tribunal: STF
Processo: ADI 6958
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso Notarial e Registral do Rio Grande do Sul – ACACNR/RS (eDOC. 49) e a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul – ANOREG/RS (eDOC. 57) pleiteiam admissão nos autos na condição de amicus curiae.



    Em que pese as razões veiculadas pelas instituições requerentes, anoto que o art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, autoriza a admissão de amici curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. A jurisprudência do STF passou a admitir, de maneira excepcional, a intervenção desses auxiliares fora de tal prazo, mas desde que o pedido seja veiculado até a data de liberação do processo para a pauta ou antes de iniciado o julgamento (ADI 4.071-AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.4.2009, DJe 16.10.2009).



    No caso concreto, os requerentes solicitaram sua intervenção na condição de amicus curiae, em 29.1.2025, muito após a inclusão do feito em pauta (4.12.2024), o que evidencia a extemporaneidade dos pedidos veiculados



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso no feito. 



    Ressalto, por oportuno, que o indeferimento dos pedidos de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros da Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente